Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-53.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025282-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINALVA CORREIA RODRIGUES - CPF: 551.672.501-10 (EMBARGANTE), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO – GRUPO CONSORCIAL –
ATRASO NO PAGAMENTO
–
RECUSA DO RECEBIMENTO DO
PAGAMENTO
– COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS – TEMA 967 DO STJ
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1025282-53.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

LINDINALVA CORREIA RODRIGUES

EMBARGADA:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LINDINALVA CORREIA RODRIGUES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
171443793
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
“
requer o acolhimento dos presentes

embargos, para que seja reconhecida a contradição consubstanciada no fato

que a Recorrente/Embargante
nunca quedou-se inerte, menos ainda se

imiscuiu de efetuar o pagamento de eventual valor faltante
reformado o

acórdão de ID 171451194, anulando-se a sentença proferida para que seja

declarado provido o recurso de apelação com a procedência dos pedidos
i
nicias, e reconhecimento da boa-fé da Recorrente/Embargante.

Não entendendo possível, com o fito de se oportunizar a
r
ecorrente/embargante realizar o depósito da diferença do valor devido,

requer-se a
cassação da sentença do Juízo
a quo
, para que corrigida a

irregularidade seja proferida nova sentença de mérito
.

Ademais, conforme autorização contida no artigo 1.025 do

Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, requer o expresso

pronunciamento a respeito de todas as questões veiculadas no Recurso de

Apelação e nos presentes Embargos de Declaração”
(sic - Id
172849192).

Sem contrarrazões
, conforme certificado no Id 174303173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO – GRUPO CONSORCIAL –
ATRASO NO PAGAMENTO
–
RECUSA DO RECEBIMENTO DO
PAGAMENTO
– COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS – TEMA 967 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do
RESP 1108058/DF
, sob o rito dos repetitivos, "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento
parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (Tema 967 do STJ)”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023